Tribunal: STF
Processo: RE 420974
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: FGTS: Diferenças de correção monetária: índices para os
meses de julho de 1990 e março de 1991: ausência de questão de
direito temporal a ensejar o conhecimento do RE por ofensa ao artigo
 5º, XXXVI, da CF: precedente (RE 318.644, 1ª T., 24.09.2002, Ilmar
Galvão, DJ 14.11.2002)